Tribunal: TJDFT
Processo: 0735944-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME CONTRA O MARIDO E A SOBRINHA DO MARIDO. JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DA CIDADE OCIDENTAL EM RELAÇÃO AOS FATOS PRATICADOS PELO MARIDO DA QUERELANTE. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE BRASÍLIA EM RELAÇÃO À SOBRINHA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGADA CONEXÃO PROBATÓRIA QUE VINCULA OS FATOS E, POR CONSEGUINTE, OS FEITOS. PRETENSÃO DE QUE A QUEIXA-CRIME CONTRA AMBOS OS QUERELADOS TRAMITEM NO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO RECURSO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA CIDADE OCIDENTAL PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO PELA COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA POR ESTE TRIBUNAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE INDIQUEM QUE AS OFENSAS FORAM PROFERIDAS POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA EM RELAÇÃO À SOBRINHA DE SEU MARIDO. FATOS OCORRIDOS EM VIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A definição da competência do Juízo de Direito da Vara Criminal de Cidade Ocidental/GO pelo Superior Tribunal de Justiça, para processar e julgar a queixa-crime em relação aos fatos imputados ao marido da querelante, impede a apreciação, por este tribunal, da conexão probatória a vincular os fatos e a queixa-crime em relação à sobrinha do marido da querelante, a fim de atrair a competência do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF para apreciação e julgamento da queixa-crime contra ambos os querelados.
2. Em relação à sobrinha do marido da querelante, os elementos informativos não permitem concluir pela existência de motivação de gênero nos xingamentos proferidos contra a querelante, tampouco evidenciam a vulnerabilidade e/ou hipossuficiência da querelante em relação à sobrinha, o que impede a aplicação da Lei Maria da Penha.
3. Recurso conhecido em parte e desprovido.